Tribunal: TJDFT
Processo: 0717891-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVOVENTOS DE APOSENTADORIA. FRAUDE DE TERCEIRO. ASSINATURA DIVERGENTE. CONTAS CORRENTES DIFERENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR CONCLUSÃO DO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade da empresa fornecedora é fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme dispõem os artigos 14 do CDC. Por força legal, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
2. Devido à adoção da teoria do risco, o exercício da atividade econômica lucrativa implica necessariamente na assunção dos riscos a ela inerentes. Nesse contexto, é forçoso concluir que, ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação, o réu assumiu o risco de que alguém fizesse uso indevido da documentação de outra pessoa e, por esse motivo, deve ser responsabilizada pela contratação fraudulenta.
3. No caso em análise, restou comprovada a divergência entre as assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado e o documento de identificação do autor; que a conta destinatária do crédito do empréstimo é diferente da conta corrente em que o autor recebe os proventos de aposentadoria; que o laudo médico que atesta a incapacidade para ao atos da vida civil é anterior aos empréstimos contratados perante o banco requerido. 3.1. No recurso de apelação, a parte apelante não enfrentou nenhuma das razões de decidir da sentença, sustentando genericamente a validade das contratações e ausência de fraude. 3.2. Diante das inconsistências observadas na contratação dos empréstimos consignados e, após da inversão do ônus da prova, o réu apelante não trouxe aos autos evidências que tivessem o condão de infirmar os pontos debatidos nos autos, ônus que lhe competia, nem mesmo enfrentou os fundamentos expostos na sentença.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.